Tribunal: TJMT
Processo: 0007007-57.2011.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007007-57.2011.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 01.266.691/0001-32 (APELADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ELCIO ROSSETTO - CPF: 298.795.821-87 (APELADO), ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO), ELCIO ROSSETTO - CPF: 298.795.821-87 (APELANTE), ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO), GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 01.266.691/0001-32 (APELANTE), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – DÉBITO LEGÍTIMO – AQUISIÇÃO DE ÁREA OBJETO DE SERVIDÃO PERPÉTUA PARA INSTALAÇÃO DE USINA GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPENSAÇÃO MEDIANTE A CONCESSÃO PERPÉTUA DE ENERGIA ELÉTRICA – TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO AOS FUTUROS PROPRIETÁRIOS – POSSIBILIDADE – EXPRESSA PREVISÃO NA ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS – AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA COMPENSAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
OMISSÃO NÃO VERIFICADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GASPAR IMOBILIARIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela embargante e deu parcial provimento ao recurso do embargado ELCIO ROSSETTO, nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – AQUISIÇÃO DE ÁREA OBJETO DE SERVIDÃO PERPÉTUA PARA INSTALAÇÃO DE USINA GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPENSAÇÃO MEDIANTE A CONCESSÃO PERPÉTUA DE ENERGIA ELÉTRICA – TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO AOS FUTUROS PROPRIETÁRIOS – POSSIBILIDADE – EXPRESSA PREVISÃO NA ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS – AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA COMPENSAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA– DANOS MATERIAIS EM RAZÃO DA DIMINUIÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA OBJETO DA COMPENSAÇÃO – ÔNUS DA PROVA NÃO DESICUMBIDO PELA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA ESCORREITA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2º e 3º DO ART. 85 DO CPC – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.850.512/SP – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – 1º APELO – DESPROVIDO – 2º APELO – PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, há expressa previsão na Escritura Pública de Cessão de Direitos para Aproveitamento de Águas quanto à transferência da servidão em caso de alienação do imóvel, não havendo qualquer limitação à fração de cada futuro proprietário.

Nos termos do art. 373, II do CPC, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar. Desse modo, não havendo demonstração de limitação da compensação, proporcional à fração da área adquirida, o cumprimento da obrigação pela parte requerida é medida impositiva.

Se a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu alegado direito, desatendendo, assim, a norma inserta no art. 373, I, do CPC, sobretudo por não ter demonstrado o alegado dano sofrido, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente o pedido da ação por falta de prova mínima do alegado na inicial.

Honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de acordo com os percentuais disciplinados no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Por ocasião do julgamento do Resp 1.850.512/SP - Tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC.”
(Id. 194905174).

Em suas razões, de Id. 197367688, a parte embargante aduz a existência de omissão. Alega, em síntese, que
“não houve manifestação desta Eg. Corte sobre as alegações da Embargante quanto o disposto no artigo 1.386 do Código Civil, que prevê que as servidões são indivisíveis e subsistem, no caso de divisão dos imóveis, em benefício de cada uma das porções do prédio dominante, considerando que o Embargado não é o único detentor do direito à compensação, bem como sobre a alegação de enriquecimento sem causa do Embargado.”

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o fito de sanar a omissão apontada.

A contraminuta foi ofertada ao Id. 198045154, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No v. acórdão fora apreciada de forma clara a tese esposada nos aclaratórios, com análise pormenorizada da provas produzidas nos autos que levaram a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, no que tange o objeto do presente recurso.

Confira-se os trechos pertinentes:

“Com efeito, em que pese a irresignação da parte ré, ora 1ª apelante, comungo do mesmo entendimento esposado pelo magistrado de primeiro grau, quanto a ausência de qualquer limitação apta a afastar a obrigação da 1ª apelante, em fornecer os 35/KVAs.

É assim, porque, a notificação extrajudicial de Id. 182121683 - fls. 49 e ss., atesta a redução do fornecimento de energia elétrica de 35/KVAs para 10/KVAs, sob o fundamento de proporcionalidade da área pertencente à parte autora.

Em detida análise dos autos, a parte ré/1ª apelante afirma que restou consignado na escritura a compensação de forma proporcional à fração de cada um dos proprietários futuros, para corroborar suas alegações trouxe aos autos, no Id. 182121685 - fl. 19 e ss., a Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos de Preferenciais na Autorização ou Concessão para Aproveitamento de Águas e Instituição de Servidões, contudo, sem êxito.

Ora, verifico que inexiste qualquer limitação nesse sentido, conforme se infere do item 4º, alínea “d”, da Escritura Pública e Transferência de Direitos de Preferenciais na Autorização ou Concessão para Aproveitamento de Águas e Instituição de Servidões (Id.182121685 - fl. 21), vejamos:

Ademais, as matrículas de nºs. 41.819, 53.804 e 21.515, corroboram com o entendimento de inexistência de qualquer limitação da compensação à fração da área alagada, tendo em vista que tais áreas decorrem do desmembramento do imóvel registrado na matrícula nº 1.826 e 1.827, do CRI de Sorriso/MT, as quais constam averbadas as disposições da Escritura Pública de Cessão de Direitos, da qual se extrai a limitação na utilização das áreas e compensação com o fornecimento de 35/KVAs, contudo, sem qualquer disposição relativo à compensação de fração da área alagada.

Outrossim, melhor sorte não assiste à 1ª apelante, quanto à alegação de que o laudo pericial atestou que a limitação da área serviente da parte autora é de 6,38% e, portanto, de que a compensação deve ser proporcional à área.

Nos termos do art. 479 do CPC, o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção de modo contrário com supedâneo em outros elementos ou fatos provados nos autos, desde que a decisão seja fundamentada.

Conforme exaustivamente exposto alhures, a Escritura Pública de Transferência de Direitos de Preferenciais na Autorização ou Concessão para Aproveitamento de Águas e Instituição de Servidões, não prevê qualquer limitação aos futuros proprietários, no que toca a compensação proporcional à área adquirida.

Ora, tendo a parte autora/2ª apelante adquirido o imóvel objeto da servidão e, inexistindo qualquer limitação alusiva à dimensão da área, tenho que lhe assiste razão a compensação da servidão gravada no imóvel.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024